Tribunal: TJMT
Processo: 1063808-10.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063808-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BIG EMBALAGENS COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.542.098/0001-22 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

TELEFONIA MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA – COBRANÇAS INDEVIDAS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve a falha na prestação dos serviços, ante a cobrança de valores sem a devida contraprestação, nos termos do que dispõe o

art. 373, II e § 1º, do CPC.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

A falha na prestação de serviço suplanta o mero aborrecimento e implica o dever de indenizar.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o cancelamento das cobranças, a restituição dos valores cobrados (R$1.911,29), e a condenou ao pagamento de dano moral (R$ 4.000,00),ratificando a liminar deferida, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) ratificar a medida liminar deferida nos autos; b) determinar que a 2ª reclamada promova o cancelamento do contrato mantido com a parte autora, devido a impossibilidade de portar as linhas fixas, no prazo de 15 (quinze) dias; c) determinar que a 2ª reclamada restitua os valores cobrados, no montante de R$ 1.911,29 (mil e novecentos e onze reais e vinte e nove centavos), com incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, da data do desembolso de cada parcela; d) condenar a 1ª reclamada ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários (artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/95).

A Recorrente, ora segunda reclamada, pediu o provimento do recurso para declarar a regularidade das cobranças, que totalizam R$ 1.911,29 (um mil, novecentos e onze reais e vinte e nove centavos).

A parte Recorrida aprestou contrarrazões onde pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o autor, é titular da linha fixa nº
(65) 3023-9241 e (65) 3322-9241
junto a operadora OI, tendo solicitado em 07/02/2022 a portabilidade para a operadora VIVO.

Ocorre que, desde a solicitação de portabilidade a linha passou a não funcionar corretamente, tendo a parte autora registrado reclamações junto às operadoras, conforme
ordem de serviço nº 201096472
e
protocolos nºs 200620224796094 – 20062022490674 – 19072022694510 – 200720227980635 – 010820224062532 – 020820225368615 – 020820225430606 – 040820227736498 – 080820224459399
, não obtendo êxito na resolução do impasse.

Assevera que, foram feitas reclamações junto a ANATEL (protocolo nº 202208057050038 –202208089840763 – 202210192022157), sem retorno.

Contudo, a ré VIVO efetua cobranças mensais, mesmo não tendo concluído a portabilidade.

A reclamada VIVO, em sede de contestação, afirma que não houve falha na prestação de serviço.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de disponibilizar o serviço contratado pela parte autora,
tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE DE INTERNET FORNECIDA AQUÉM DO CONTRATADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA TELEMONT PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA OI S.A. IMPROVIDO. A assistência técnica contratada pela Reclamada OI S.A. não possui legitimidade para responder pelos danos suportados pelo consumidor, por não fazer parte da relação de consumo.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se o consumidor contrata o serviço de internet e a empresa não disponibiliza na forma contratada, tampouco tenta solucionar o problema, mesmo diante das inúmeras tentativas administrativas de solução, fato que extrapola o mero aborrecimento
. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010220-45.2015.8.11.0055. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017). Destaquei.

A documentação que instrui o feito foi corretamente valorada na sentença e demonstra à saciedade a ocorrência da falha da prestação do serviço ante a portabilidade frustrada que compeliu a Recorrida a efetuar o pagamento de faturas relativas a serviço de que não se utilizou.

Por fim, observo que a Recorrente não foi condenada a reparar danos morais, obrigação endereçada apenas à primeira demandada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023